Tribunal: STF
Processo: Rcl 60832
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Paraná em face do Juízo da Vara de Execuções Penais de Cruzeiro do Oeste/PR, sob a alegação de inobservância ao enunciado de Súmula Vinculante n. 56. 



    A defesa narra que por meio da Portaria n. 015/2015, o Juízo reclamado regulamentou o cumprimento de pena no regime semiaberto na comarca, tendo em vista a falta de estabelecimento penal adequado para os apenados que cumprem pena no referido regime. 



    A reclamante aduz que “a Portaria condiciona a harmonização do regime à apresentação de comprovante de endereço residencial no Estado do Paraná e comprovante de proposta de emprego, como se infere do art. 2º, inciso IV”. 



    Afirma que “os apenados que não comprovarem endereço residencial não têm a harmonização de regime concedida”, ressaltando que “A manutenção de pessoas privadas de liberdade na Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste quando deveriam estar em regime semiaberto é uma realidade da Comarca”. 



    Sustenta, em síntese, que “a manutenção de pessoas presas em regime semiaberto na PECO, como estabelecido pela Portaria n. 015/2015 da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste, fere frontalmente a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal”.



    Requer o seguinte: 



    “1) a cassação da Portaria n° 015/2015 e expedição de nova portaria prevendo a VEDAÇÃO ABSOLUTA de permanência de pessoas em regime semiaberto na Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste; 



    2) a determinação para que o Juízo da Execução Penal e a Direção da unidade prisional estabeleça um fluxo com o Serviço Social da Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste e com a Secretaria de Assistência Social do Município de Cruzeiro do Oeste para que forneça assistência à moradia ao apenado progredido ao regime semiaberto que não possua vínculos comunitários e familiares, possibilitando a imediata instalação de monitoração eletrônica quando da sua harmonização de regime.”



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à reclamante.



    Inicialmente, é importante registrar que a ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses de descumprimento ordem desta Corte, enunciado vinculante ou decisão em sede de controle abstrato de constitucionalidade e de repercussão geral.



    In casu, alega-se violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    No julgamento do RE 641.320, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, referido no enunciado supra referido, consignou-se que “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes”.



    A autoridade reclamada prestou as seguintes informações: 



    “Em atenção à solicitação de informações, esclareço que a Portaria 15/15 da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Cruzeiro do Oeste foi editada para regulamentar situações pontuais e extraordinárias, sendo que a regra é o deferimento da harmonização do regime semiaberto domiciliar, com monitoramento eletrônico, sendo ordinariamente concedido o benefício de harmonização do regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, nos moldes da Súmula Vinculante 56 do STF.



    A título de ilustração, foram concedidos, no corrente ano, mais de 600 benefícios de progressão de regime com harmonização do regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, de presos implantados na Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste e outras unidades prisional que integram a área de jurisdição da Vara de Execuções Penais de Cruzeiro do Oeste.



    Somente a título de ilustração, os réus identificados na petição apresentada pela Defensoria Pública do Paraná já se encontram em cumprimento de pena no regime semiaberto domiciliar, com monitoramento eletrônico. Basta consultar os autos de execução de pena tombados sob ns. 0017095- 44.2018.8.16.0017 (concedido benefício de cumprimento da pena no regime semiaberto domiciliar, com monitoramento eletrônico em data de 17/10/2022 ) e 0001212-71.2018.8.16.0077 (deferido benefício de cumprimento da pena no regime semiaberto domiciliar, com monitoramento eletrônico em data de 06/07/2023).



    Com efeito, levando em conta a realidade executória dos processos em tramitação perante a Vara de Execuções Penais de Cruzeiro do Oeste (2931 processos – regime fechado e semiaberto), percebe-se que houve a aplicação pontual e extraordinária da Portaria 15/15 da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Cruzeiro do Oeste, nos processos acima referidos, em comparação com a concessão de mais de benefícios de harmonização do 600 regime semiaberto domiciliar, com monitoramento eletrônico, de presos implantados na Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste, no corrente ano de 2023. Outrossim, dentro de um princípio de razoabilidade, o Código de Normas do Foro Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná prevê, em seu artigo 1106 [1], que o Juízo da Execução poderá solicitar a transferência do apenado que deverá cumprir pena em regime semiaberto, para estabelecimento penal adequado, e, caso o pedido não seja atendido pelo Departamento Penitenciário no no prazo de cinco (05) dias, o Juízo da Execução deve decidir acerca da harmonização do regime semiaberto.



    Ressalto, ademais, que a forma de harmonização do regime semiaberto prevista na Portaria n. 15/15 do Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Cruzeiro do Oeste, é forma excepcional, buscando precipuamente a obediência ao preceito firmado na Súmula Vinculante 56 do STF, estritamente durante o período em que se verifica alguma impossibilidade pontual e momentânea de concessão de monitoração eletrônica ou outra forma alternativa ao cumprimento do regime semiaberto harmonizado, buscando se evitar o fenômeno denominado de inclusão perversa em sede de execução penal, em que se libera o sentenciado sem qualquer respaldo social e financeiro que lhe permita sobreviver.



    Exemplo da problemática acima apontada é o caso de pessoa que vivia, antes de ser conduzido ao cárcere, em situação de rua. Neste, quando ingressa no regime semiaberto, busca-se primeiro sua transferência para unidade penal adequada, a fim de lhe permitir o desempenho de trabalho remunerado, ou, não havendo vagas, busca-se acompanhamento de serviços de assistência social, tais como albergues, como ocorreu no caso citado nos presentes autos pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, que, no desempenho de sua função de órgão da execução, colaborou e diligenciou na busca de alternativas de harmonização do regime semiaberto que permitisse o acolhimento do apenado e instituição de apoio, evitando-se a mera inclusão perversa.



    Por fim, cumpre informar que, diante da Reclamação 60.832 Paraná, determinou-se a instauração de procedimento perante a competência do Juízo da Corregedoria dos Presídios de Cruzeiro do Oeste, realizando-se, na data de 21/08 /2023, reunião com a presença da representante do Ministério Público, do Defensor Público e demais órgãos da execução penal, a fim de se buscar formas mais adequadas de harmonização do regime semiaberto, tendo em vista as peculiaridades observadas nesta Comarca e região.”



    Como se observa, o autoridade reclamada não negou vigência nem observância à Súmula Vinculante 56, por três principais motivos: (1) esclarece que o ato impugnado foi editado para regulamentar situações pontuais e extraordinárias, sendo que a regra é o deferimento do regime semiaberto domiciliar; (2) os réus indicados na presente reclamação já se encontram em regime semiaberto domiciliar; e (3) o Juízo da execução poderá solicitar a transferência do apenado que deverá cumprir pena em regime semiaberto para estabelecimento penal adequado, e, caso o pedido não seja atendido pelo Departamento Penitenciário no no prazo de cinco dias, deverá decidir acerca da harmonização do regime semiaberto.



    Ademais, como bem apontou o Parquet Federal, “restou consignado pelo juízo reclamado a instauração de procedimento perante a competência do Juízo da Corregedoria dos Presídios de Cruzeiro do Oeste, com a realização, na data de 21/08/2023, de reunião com a presença da representante do Ministério Público, do Defensor Público e demais órgãos da execução penal, buscando formas mais eficientes de harmonização do regime semiaberto, tendo em vista as peculiaridades observadas naquela comarca”.



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, por terem sido observados os termos da SV 56.



    Ex positis  JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente